Tribunal: TJPA
Processo: 0862982-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862982-93.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA EUNICE SIMOES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 10% A 50% - ART. 33 LEI Nº 7.442/10, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE DADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. DIREITO DA PARTE E NÃO FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO DEVOLVIDO PARA PROSSEGUIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora
.
41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0862982-93.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MARIA EUNICE SIMÕES

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral para perceber valores retroativos decorrentes da gratificação de nível superior (no percentual de 10% a 50% - art. 33 Lei nº 7.442/10) decorrentes do v. acórdão nº 192.379, da Seção de Direito Público deste Tribunal (Mandado de Segurança nº 0001755-39.2016.8.14.0000).

A apelante, em brevíssima síntese, aduziu que a sentença violou o art. 321 do CPC, porquanto não oportunizou a emenda do petitório inicial para fazer juntar a certidão de trânsito em julgado do referido acórdão deste Tribunal de Justiça. Requereu a reforma da sentença para devolver o feito ao juízo a quo para prosseguimento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo.

Apelação recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

As Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, por decisão unânime, concederam a segurança em acórdão assim resumido,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). 1. PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL, COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. 2. PROFESSORA EFETIVA QUE JÁ PERCEBE GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA NOS MOLDES DO ARTIGO 33 DA LEI 7.442/10. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há falar em decadência do direito de ajuizar o mandamus impetrado contra ato omisso, que envolve obrigação de trato sucessivo.

2. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

3.
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10%

cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

4. Segurança denegada à impetrante servidora efetiva, cujos comprovantes de pagamento comprovam o recebimento da gratificação pleiteada no percentual máximo previsto na Lei nº 7.442/10.

5.
Segurança concedida às impetrantes
Dulce Maria Fortuna de Nery,
Maria Eunice Simões
, Orideia Pinheiro Ramos e Silva e Raimunda do Socorro Mendes Amaral, e denegada à impetrante Maria de Nazaré Oliveira Santa Brígida. Decisão unânime.”
(Mandado de Segurança nº 0001755-39.2016.8.14.0000, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Acórdão nº 181.388, julgado em 03/10/2017)

O aresto reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, enquanto servidora temporária (função de professora), em perceber a gratificação de nível superior no percentual de 10% a 50% - art. 33 Lei nº 7.442/10. O recurso integrativo oposto pelo Estado do Pará foi desprovido (Acórdão nº 192.379).

Em brevíssima e singela consulta ao Sistema LIBRA2G é possível constatar que o supracitado acórdão transitou em julgado em 07/08/2018 conforme certidão cujo teor segue colacionado abaixo:

“CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE REMESSA

CERTIFICO, para os fins de direito, que, o V. Acórdão nº 192.379, transitou livremente em julgado em 07/08/2018. O referido é verdade e dou fé. /////

Remeto os presentes autos ao ARQUIVO DO TJE/PA para os devidos fins.

Belém, 14 de agosto de 2018

Bel. LUÍS CLÁUDIO MELÃO FARIA

Secretário das Seções de Direito Público e Privado.”

Devo acrescer que nesta ação ordinária a autora/apelante almejava ver reconhecido o mesmo direito, porém relativamente ao período anterior à impetração (11/06/2016).

Registre-se, oportunamente, que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Portanto, durante a tramitação da ação mandamental não há fluência do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança quanto as parcelas vencidas no quinquênio anterior a impetração. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

A emenda da petição inicial não é uma faculdade, mas um direito conferido à parte não por outra razão o legislador processual consignou que após contatada a existência de defeitos ou irregularidades o julgador “determinará” que o autor a emende ou a complete, razão pela qual está claro que o art. 321 foi desconsiderado mostrando-se, assim, equivocada a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença determinando a
devolução deste processo ao juízo a quo para regular prosseguimento e exame meritório.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023